Tribunal: STF
Processo: Rcl 40106
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual a Juíza da 3ª Vara do Trabalho do TRT da 22ª Região/PI, nos autos do Processo 0001521-70.2019.5.22.0003, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por professora municipal em face do Município de Miguel Leão-PI. 
    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395, e sustenta-se caracterizada relação de caráter jurídico-administrativo com o Poder Público. Logo, a competência para o julgamento do feito seria da Justiça Comum.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    O reclamante aponta como fundamento do pedido de cassação da decisão reclamada a afronta ao acórdão exarado na ADI 3395, uma vez que a parte beneficiária, autora da ação de origem, é professora municipal, cujo pleito refere-se ao reenquadramento na carreira, bem como a correção de vencimentos, não possuindo, a Justiça do Trabalho, competência para apreciar a demanda. 
    Como se nota, a despeito da relação jurídico-estatutária sobre a atividade desenvolvida pela autora da reclamação trabalhista junto ao Município, a autoridade reclamada deu-se por competente para a análise da demanda.
    Em sede de análise liminar, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, pois o pronunciamento impugnado parece se contrapor ao aludido parâmetro de controle. Nele, o Supremo Tribunal Federal referendou liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a qual suspendeu toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, em acórdão assim ementado:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006)
    Com efeito, prima facie, depreende-se estar presente o fumus boni iuris, diante do entendimento segundo o qual a Justiça de Trabalho é incompetente para julgar causa entre o Poder Público e pessoa a ele vinculado por relação de natureza jurídico-administrativa. 
    De outra parte, também entendo configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres do reclamante.
    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0001521-70.2019.5.22.0003 até o julgamento final desta reclamação.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o artigo 989, I, do CPC.
    Ainda, cite-se o beneficiário da decisão reclamada conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).
    Após, voltem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente